Tribunal: TJSP
Processo: 1052687-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052687-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI SEGUROS
S.A., é apelado MARCOS HESDRAS PALOMO VALLE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052687-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26929
2
Voto no 26929.
Apelação n° 1052687-64.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: HDI Seguros S/A.
Apelado: Marcos Hesdras Palomo Valle Filho.
Juiz prolator da sentença: Valdir da Silva Queiroz Junior.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
AÇÃO
REGRESSIVA. Acidente de veículo. Revelia do réu. Fatos
narrados na inicial que foram presumidos verdadeiros. Indenização
por danos materiais devida. Valor que deve ser corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora desde o desembolso
pela seguradora. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de pedido de indenização por perdas e danos em
regresso, julgado procedente pela respeitável sentença de fls. 66/65, cujo
relatório se adota, para condenar o réu a ressarcir à autora a quantia de
R$17.532,00, corrigida monetariamente desde o recebimento e acrescida de juros
de mora a partir da citação, bem como a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação
Inconformada, apela a autora sustentando que a correção
monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação a partir
do pagamento efetuado à segurada (fls. 69/76).
Não houve resposta (fls. 84).
É o essencial a ser relatado.
O apelo é de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052687-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26929
3
Narra a petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Thalita Tamara Gomes de Souza, relativo ao veículo Fiat/Palio de
sua propriedade e que, durante a vigência do seguro, o automóvel se envolveu
em acidente de trânsito, consistente em colisão frontal ocorrida por culpa do réu,
que acarretou a perda total do bem, gerando para a seguradora danos materiais
com o pagamento de indenização em favor da beneficiária do seguro. A autora
pediu, assim, a condenação do réu ao pagamento de R$17.532,00, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do seu desembolso.
Diante da revelia do réu, o pedido foi julgado procedente.
A autora se insurge contra os termos iniciais da atualização
monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação e, respeitada a
convicção externada na sentença, o inconformismo manifestado deve ser
acolhido.
No caso em exame ficou incontroverso que o acidente que
acarretou a perda total do veículo segurado se deu por culpa do réu e que, por tal
razão, a autora pagou indenização no valor de R$27.032,00 (em dezembro de
2017), no entanto, logrou vender o salvado em leilão, no dia 31/01/2018, pelo
valor de R$9.500,00 (conforme, aliás, comprovam os documentos de fls. 38/39).
Nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça,
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo. E, no caso, o “efetivo prejuízo” suportado pela seguradora se deu no
momento em que ela efetuou o pagamento da indenização securitária ao
beneficiário do seguro e à instituição com quem foi contratado financiamento para
a aquisição do veículo (fls. 38).
Assim, considerando-se que a defasagem do valor de compra
da moeda se iniciou quando a seguradora desembolsou a quantia da indenização
securitária (fls. 38), a partir deste momento é que deve incidir correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052687-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26929
4
Nesse sentido são os precedentes desta Corte e, inclusive,
desta Colenda Câmara:
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO REGRESSIVA PROMOVIDA PELA
SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO

JUROS
DE
MORA
FIXADOS
A
PARTIR
DA
CITAÇÃO

DESCABIMENTO
VERBA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO
PRECEDENTES
DO STJ
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA TAMBÉM DESDE O
EFETIVO
DESEMBOLSO
PELA
SEGURADORA

SENTENÇA
MODIFICADA
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA.
(TJSP; Apelação
Cível
1004343-72.2017.8.26.0019;
Rel. Andrade
Neto; 30a Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2020) (realces não
originais)
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Acidente de veículo. Pretensão ao
reembolso dos valores suportados pela seguradora. Sentença de
improcedência que deve ser reformada. Colisão traseira. Veículo do réu
que colidiu com a traseira do automóvel da segurada. Presunção de culpa
não elidida. Inteligência do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
Nexo causal entre o acidente e os danos no veículo evidenciado.
Indenização devida. Correção monetária e juros de mora que devem
incidir desde o desembolso, nos termos dos enunciados n° 43 e 54
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1011594-20.2018.8.26.0533;
Rel. Ana
Lucia
Romanhole Martucci; 33a Câmara de Direito Privado; j. 06/05/2020)
(realces não originais)
Acidente de veículo. Ação de regresso. Apelação. Colisão traseira.
Presunção juris tantum de culpa do condutor que seguia atrás não elidida.
Ônus que recaía sobre a ré. Art. 373, II, do CPC. Culpa pelo evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052687-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26929
5
provada. Orçamentos de peças e mão-de-obra guardam correspondência
com as avarias sofridas pelo veículo. Termo inicial de correção
monetária e juros de mora. Data do desembolso pela seguradora.
Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1004109-69.2018.8.26.0047; Rel. Walter Exner;
36a Câmara de Direito Privado; j. 16/03/2020) (realces não originais)
E o mesmo é o termo inicial que deve ser observado quanto
aos juros de mora, uma vez que inexiste relação contratual entre o réu na
condição de causador do acidente que provocou a perda total do veículo
segurado e a beneficiária do seguro.
Logo, em se tratando de relação extracontratual, deve ser
observado o entendimento retratado na Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, cujo verbete enuncia: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou
no sentido de que, em ação regressiva proposta pela seguradora contra o
causador do dano, os juros de mora não fluem a partir da citação, mas sim da
data do desembolso da indenização securitária pela seguradora. A propósito,
confira-se:
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da
data do efetivo desembolso, e não da citação. (STJ, REsp
1.539.689/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05/06/2018)
(realces não originais)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052687-64.2019.8.26.0100 -Voto no 26929
6
DATA DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial
desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora
contra o causador do sinistro os juros de mora devem fluir a partir
da data do efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 19/02/2013) (realces não
originais)
De rigor, portanto, a reforma parcial da respeitável sentença
recorrida, para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
incidentes sobre a condenação em 27/12/2017 (fls. 38).
Acolhido o recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor
da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator